Tribunal: TJMT
Processo: 1002939-38.2023.8.11.0004
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002939-38.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[LILIAN GOMES BITENCOURT - CPF: 032.457.741-92 (APELANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), CARLA PASSOS MELHADO - CPF: 252.712.478-05 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – EXTINÇÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 485, INCISO V DO CPC EM RAZÃO DO AJUIZAMENTO ANTERIORMENTE DE DUAS DEMANDAS IDÊNTICAS A ESTA TERCEIRA COM MESMO PEDIDO CAUSA DE PEDIR E CONTRA A MESMA PARTE – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDSA EM FAVOR DA APELANTE FALTA DE INTERESSE RECURSAL – SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte já havia ajuizado duas demandas anteriormente com idêntico pedido e causa de pedir sobre as quais há sentença, inclusive, com trânsito em julgado tal situação implica na extinção da terceira demanda com idêntica pretensão e deduzida contra a mesma parte com fundamento no artigo 485 V do CPC.

Se houve deferimento de justiça gratuita em favor da parte sua insurgência em sede recursal, sustentando ter direito a tal benefício sequer deve ser conhecido por falta de interesse.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1002939-38-2023

APELANTE: LILIAN GOMES BITENCOURT

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível interposta por Lilian Gomes Bitencourt, em face da sentença

proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que julgou extinta, sem análise do mérito, a Ação de Revisão de Contrato c/c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada pela Apelante (1002939-38-2023), com fundamento no artigo 485, inciso V do CPC, tendo
em vista a existência de coisa julgada sobre a mesma matéria nos autos n. 1009807-66.2022

e 1002364-30-2023,
cuja sentença proferida naqueles feitos transitou em julgado, bem como deferiu os benefícios da justiça gratuita em favor da Apelante na sentença.

Nas razões recursais a Apelante alega que ajuizou Ação Revisional de Contrato de Financiamento de veículo na qual, questiona a cobrança de IOF, juros, multa comissão de permanência, correção monetária bem como existência de cláusulas leoninas, suscitando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, sendo que mesmo esclarecendo os fatos o Juízo julgou improcedentes os pedidos deixando de condenar a Instituição Financeira ao pagamento por danos morais.

Alega ser ilegal a cobrança de IOF, Seguro, Tarifa de Cadastro e IOF Adicional, sendo nulas as cláusulas referentes a tais taxas, cuja cobrança torna oneroso o contrato.

Sustenta ser devido o dano moral pleiteado, acrescentando que requereu a justiça gratuita que foi deferida no, entanto, o Juízo condenou a Apelante ao pagamento das custas e despesas processuais quando não possui condições de arcar com referido pagamento e, tampouco, honorários advocatícios.

Verbera que deve ser garantido o devido processo legal e dignidade da pessoa humana, havendo necessidade de reforma da sentença para que seja deferido a justiça gratuita em seu favor, bem como todos os pedidos constantes da inicial, pretendendo restituição do indébito em dobro, em relação aos valores cobrados a título de IOF, tarifa de Avaliação, Tarifa de Registro, Seguro Prestamista.

Não há contrarrazões embora a Instituição Financeira tenha sido intimada.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023